Tribunal: TJES
Processo: 0000542-12.2020.8.08.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000542-12.2020.8.08.0004
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOHNATHAN MOURA E SILVA e outros (3)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

No caso apreciado, constata-se a existência de provas suficientes para fins d
e
pronúncia do
s
recorrentes,
conforme consignado e fundamentado na decisão proferida pelo MM. Magistrado e
na forma pleiteada pelo Parquet.

2.
A
decisão de pronuncia não se embasou unicamente em elementos informativos, mas também em depoimentos submetidos em sede de contraditório judicial.

3.
Portanto, d
iante da ausência de certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de absolvição sumária ou impronúncia, deve mesmo ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.”

(STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

4.
No que concerne à
s
qualificadora
s
, também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

19/07/2023

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000542-12.2020.8.08.0004

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOHNATHAN MOURA E SILVA E OUTROS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM
JUIZ

DE DIREITO DA 2
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
as fls. 1085/ss.
,
que, em síntese, norteou a pronúncia dos recorrentes em razão da constatação da materialidade e indícios de autoria.

JOHNATHAN MOURA E SILVA E OUTROS

aduz, no recurso apresentado (fls. 1103/ss.), que não há indícios de autoria que se projetam a seu desfavor, aptos para fins de pronúncia, de acordo com a prova produzida em juízo, embasando-se a decisão tão somente em depoimentos do Inquérito Policial.

LÁZARO DOS SANTOS LIMA
sustenta, às fls. 1104/ss., a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a inexistência de indícios de autoria que se projetam a seu desfavor, aptos para fins de pronúncia, de acordo com a prova produzida em juízo, apontando, para tanto, contradições nos depoimentos judiciais das testemunhas. Aduz, ainda, a impossibilidade de se pronunciar o réu tão somente com base nas provas produzidas no Inquérito Policial e requer a revogação da prisão preventiva.

LEONARDO DE SOUZA
e
DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
aduzem, por sua vez, no recurso de fls. 1165/ss., a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Almejam, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria de Justiça às fls. 1158/ss. e 1207/ss. pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido (ID 3904370).

Eis o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES:-

Boa tarde a todos!

Cumprimento a todos presentes, o ilustre Desembargador Presidente desta Segunda Câmara Criminal, Desembargador William Silva, ilustre Desembargador Relator Pandolpho Kiffer e os demais Desembargadores também a douta Procuradora de Justiça.

Agradeço Vossa Excelência a oportunidade e o deferimento para a apresentação desta sustentação por videoconferência.

Cumprimento também a minha colega advogada que se faz presente neste Tribunal, a ilustre doutora Carolina de Paula Mantagnoli da Silva e demais colegas advogados e estagiários presentes.

Trata-se de um recurso em sentido estrito, de uma decisão de pronúncia proferida pelo juiz da Comarca de Anchieta sobre a morte de dois adolescentes encontrados na Lagoa de Caraí, no Município de Anchieta, no dia 15 de março de 2020.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, na época, e também dentro do município pelo fato dos adolescentes estarem desaparecidos e foram encontrados mortos dentro dessa lagoa.

Eu gostaria de fazer um pequeno destaque, que eu e a doutora Carolina nós acompanhamos o caso desde o início das investigações, juntamente com o doutor delegado de polícia, doutor Marcos Nery, à época à frente das investigações e estou para representar hoje os réus Leonardo e Douglas. Eles estão presos por estes fatos desde março de 2020 e lá no início eu cheguei a pedir o trancamento da ação penal, pois nós não tínhamos nenhum motivo que ligasse os réus a essa morte ocorrida lá na Lagoa de Caraí e hoje, após três anos, com todas as provas colhidas ao longo do processo, a defesa ainda não conseguiu entender como o ilustre magistrado proferiu a sentença de pronúncia em desfavor dos réus.

Nós debatemos desde o início, que a ausência do indício mínimo de autoria e também, pasmem, a ausência de materialidade do homicídio, do delito contra a vida.

Neste caso dos autos eles não estão presentes. Nós estamos falando da materialidade de um crime de homicídio e também de uma ocultação de cadáver. Ao longo de todo esse processo o que vimos, foi apenas suposições que teriam ocorrido crime de homicídio, mas percebe-se, dentro dos autos, que a causa morte é indeterminada.

Excelências, nós não podemos levar esses réus a um conselho de sentença sem ao menos ter certeza se ocorreu um homicídio. As provas que foram produzidas dentro do inquérito policial, as provas que foram baseadas em testemunhas, só afirmaram que ouviram dizer sobre o delito e ouviram dizer que os adolescentes foram assassinados através de propagação de forma irresponsável que foi realizada pelo delegado de polícia na época.

Inclusive, os jornais teriam divulgado, propagado para o município que os adolescentes foram encontrados marcas de tiro. Fato que, ao verificar os autos, não existe. Não existe marca de tiro em adolescentes.

Essas mentiras foram propagadas para que a população se revoltasse. Imagine, na época, existiam muitos cliques, mídia, por se tratar de um desaparecimento de grande repercussão dentro do município. E, melhor dizer, a delegacia simplesmente foi irresponsável nesse sentido. Preferiu dizer que os adolescentes foram assassinados do que realmente relatar a verdadeira autoridade dos fatos que levaram a essa situação.

Excelência, nós não vamos adentrar, porque também o nosso tempo é corrido, mas, na época, eu estive no local onde ocorreram os fatos. Essa lagoa, ela existe, outros ribeirinhos ali, teve outras pessoas que também morreram ali no local. E, supostamente, esses adolescentes teriam sido assassinados. Só que, dentro dos autos, nós não temos nenhum nexo de causalidade que teriam levado os réus a cometerem tal fato. O que foi pronunciado pelo juiz, foi o fato de que, durante a situação, durante a perícia do local, os adolescentes estariam amarrados em roupas.

A própria população ribeirinha levantou essa tese. Hoje, conversando com a população ao longo ali, ao redor da região, a própria população levantou essa questão. Não seria o caso desses adolescentes ter um tentado salvar a vida do outro dentro de uma correnteza, dentro de um redemoinho?

Foi criado dentro desses autos uma cortina de fumaça pra levar a crer que os adolescentes foram assassinados. Porém, não foi comprovado nenhum motivo que teriam os réus, né, pra cometer tal ato. Inclusive, os réus Leonardo e Douglas, eles foram intimados com a aparição da PJ na época dos fatos, e eles foram espontaneamente. E essa sentença de pronúncia, foi baseada em meras suposições, onde todas as testemunhas foram ouvidas em sede judicial e policial. Todas as testemunhas não presenciaram os fatos.

Precisava de, no mínimo, apurar a existência de um nexo de causalidade. Os réus, eles não teriam nada contra os adolescentes. Eu digo isso pelo fato de eu morar próxima aqui também à Lagoa, de eu ser do Município de Anchieta. E eu tenho conversado com vários moradores aqui.

Imagina, dois adolescentes em pleno verão, certamente, verão de março de 2020, estariam no local pra se refrescar. E muitos, muitos moradores ali dizem que a Lagoa fica cheia mesmo de adolescente.

É um pouco complexo pra defesa tentar provar algo que sequer aconteceu. Assim como ter que defender a situação, um circo armado, pelos próprios agentes de segurança, em troca de like, em troca de curtida, em cima de avisos de outros. Mas a defesa está aqui pra ir até o final pra provar inocente, inclusive o delegado de polícia, na época das investigações, ficou na dúvida quanto a corrente do vídeo.

É muito fácil dizerem verdade e torná-las como verdade. E é exatamente isso que está acontecendo dentro dos autos, no laudo do local, e dizer que foram encontrar sinais de violência, mas cadê esses sinais de violência dentro dos autos? Pelas fotos que estão nos autos, não se pode confirmar ou afirmar que os cadáveres estavam intactos. Os cadáveres estavam intactos. Foi claramente um tentando salvar a vida do outro dentro da lagoa. Não existiu dentro dos autos nenhuma ocultação de cadáver, não existe. Nós estamos diante de um fato que os réus estão presos há mais de três anos, e após serem soltos correm grande risco de serem mortos por conta desse arcabouço de mentira e fantasias que foram criadas apenas para elevar a imagem do delegado de polícia midiático.

Basta uma busca no Google para verificarmos que muitas mortes que já ocorreram na mesma lagoa, tanto na Lagoa de Mãe Bar, não sei se os senhores conhecem a Lagoa de Mãe Bar, mas ela dá extensão à Lagoa de Caraí, essas lagoas aqui da região, elas já ocorreram outras mortes. Então nós não estamos aqui para provar que se houve ou não o homicídio, nós estamos aqui para tentar resolver essa questão que não existe nenhuma prova de autoria, nenhum indício mínimo de autoria, e muito menos materialidade delitiva para levarmos os réus ao conselho de sentença.

Não existe dúvida para a sociedade, e não é razoável também que as pessoas sejam levadas a plenário do júri pela dúvida. Nós aqui, nós estamos, Vossas Excelências, devem analisar, devem julgar essa ideia que, na dúvida, ela não deveria ir à sociedade, isso não existe, nós não temos nenhum indício de autoria, se quer indício de materialidade dos fatos, além de não ter o amparo legal e afrontar o ordenamento jurídico, o princípio do
in dubio pro societate
só tem resultado negativo, não só para a defesa, mas também para os demais envolvidos.

Cria-se uma cultura de acusação, que ela não é boa nem mesmo para a acusação, e se não é boa para a acusação, também não é boa para a sociedade. A prova incerta, Excelência, pode ser usada para absorver o acusado, e a dúvida, ela não pode ser incidir contra os réus. Nós aprendemos isso, essa questão nós aprendemos no primeiro ano de faculdade. E hoje, o que está acontecendo é que os magistrados brasileiros, eles decretam a prisão preventiva ou temporária, e conduzem todo o processo sempre com esse mesmo pensamento, que na dúvida deve prevalecer o que for mais favorável à sociedade.

E com isso, os magistrados brasileiros trouxeram para o processo penal o sistema inquisitorial, que uma vez a imputação foi feita ao acusado, esse que deve provar que é inocente.

O que está ocorrendo hoje no Brasil, parece que não cabe mais ao Ministério Público ou à Delegacia de Polícia comprovar o indício de autoria e materialidade, mas sim aos réus comprovar que não existiu homicídio e também aos réus comprovar que não estava no local na data dos fatos ou que não praticou os delitos a ele imputados.

Por fim, requer a impronúncia e a procedência dos fatos em razão da inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria e a materialidade do crime de homicídio e de ocultação de cadáver.

Pede-se deferimento.

*

A SRª ADVOGADA CAROLINA DE PAULA MANTAGNOLI DA SILVA:-

Boa tarde, Excelências, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e advogadas, serventuários, agradecer também a doutora Fernanda, colega advogada, por ter me antecedido e ter feito essa minuciosa narrativa dos fatos, desse processo.

Excelências, serei bem breve em minha sustentação, pois irei me ater a quatro pontos que julgo relevantes para o julgamento desse recurso em sentido estrito. Estou aqui hoje patrocinando a defesa do recorrente Jonathan Morissilva. Ele foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado e homicídio consumado, dois homicídios consumados e ocultação de cadáver.

Antes de discorrer sobre o primeiro ponto, é necessário ler um trecho da denúncia: “Narra a inicial acusatória que no dia 14 de março de 2020, nas proximidades da quadra do Bairro de Nova Anchieta, no município de Anchieta, os acusados Jonathan Morissilva e Lázaro dos Santos Lima, a bordo de uma motocicleta pilotada por Lázaro, aproximaram-se de Daniel da Cunha Rangel e desferiram cerca de 12 disparos contra a suposta vítima que saiu correndo. Consta ainda que os acusados perseguiram a suposta vítima e efetuaram mais disparos em sua direção. Porém, Daniel não foi atingido”

O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a suposta vítima, Daniel, ele apenas foi ouvido na esfera policial. E na oportunidade, ele relatou ao delegado de polícia que uma motocicleta de cor azul clara o perseguiu.

Essa defesa trouxe aos autos fotos recuperadas do aparelho celular do recorrente Jonathan, onde comprova que o recorrente não era mais o proprietário de uma motocicleta CG azul, e sim de uma motocicleta de cor vermelha. Essa motocicleta que havia sido adquirida um pouco antes do mês de dezembro de 2014 e os fatos se deram no mês de março de 2020.

O segundo ponto que essa defesa gostaria de ressaltar é que com relação a essa suposta tentativa de homicídio, já que a suposta vítima relata que foram efetuados mais de 15 disparos contra ele, a polícia militar fez buscas naquele local, naquele bairro, nas proximidades e nenhum projétil foi encontrado. Isso está confirmado no Boletim de Ocorrência nº 41907822 acostado às folhas 48, onde diz: “Dos vestígios a PM não encontrou projéteis no local”.

Ressaltando ainda, que houve diversas audiências de instrução e julgamento neste processo, e na quarta audiência de instrução e julgamento, o ilustre representante do Ministério Público desistiu da oitiva dessa suposta vítima, devidamente intimado, ele não compareceu ao ato, tampouco justificou a sua ausência.

O terceiro ponto é com relação aos homicídios dos menores Carlos Eduardo e Josenildo. E é importante esclarecer que o recorrente Jonathan, nesse dia, ele não estava presente no Município de Anchieta. Ou seja, no final de semana dos dias 13, 14 e 15 de março de 2020, ele não estava presente no Município de Anchieta, pois passou todo o final de semana na cidade de Colatina, onde residia.

Essa defesa também recuperou algumas fotografias do aparelho celular do recorrente Jonathan, onde comprova que ele estava na cidade de Colatina, no dia e no horário do crime de homicídio em desfavor dos adolescentes. Segundo narra a denúncia.

Os adolescentes Carlos Eduardo Nunes e Josenildo Souza Santo Júnior, segundo a denúncia, foram mortos por volta das 9 horas da noite. Porém, às 8h49min, como é possível constatar e comprovar diante das fotos que foram juntadas aos autos, o recorrente Jonathan Morissilva estava em um momento de lazer com a sua namorada, à época a senhora Letícia, na Beira Rio, no Município de Colatina. Município este, que fica a muitos quilômetros do município de Anchieta.

O quarto e último ponto, corroborando com a tese levantada pela defesa, nós temos os depoimentos prestados em juízo, que são os depoimentos da senhora Daiane Raimundo de Souza, Felipe Lopes Santos, Alexandro Nunes Ferreira e do recorrente Lázaro. A senhora Daiane, quando ela foi ouvida em juízo, disse que quando o recorrente Jonathan vinha aqui, ou seja, no Município de Anchieta, ele ia na minha casa ver o filho que é dele, pois ele é meu ex-marido. Ela disse ainda que o Lázaro, também recorrente, e a sua esposa Liliane, vieram para Anchieta buscar meu filho e levar ao encontro do pai, em Colatina. No minuto 7, ela diz que Jonathan não veio para Anchieta, ele mandou a irmã dele e o Lázaro levarem a criança. No minuto 14, ela afirma que brigou com Jonathan, porque ele mandou a irmã ir buscar o filho, ao invés dele ter vindo buscar essa criança. No minuto 17, e corroborando com a tese de defesa de que o recorrente Jonathan não mais tinha a moto CG Azul, que foi relatada pela suposta vítima Daniel, ela disse, Jonathan vendeu a motocicleta CG Azul, quando o irmão foi preso, para pagar advogado, e que ele já estava com outra moto. Disse ainda que o irmão de Jonathan foi preso em novembro de 2019.

A outra testemunha é o Felipe Lopes Santos, que ele é irmão de um dos adolescentes. Ele disse que não presenciou os fatos, mas no minuto 45, disse que não ouviu, não viu e não ouviu falar, que o réu Jonathan estava em Anchieta no final de semana dos dias 14 e 15 de março de 2020. No minuto 50, ele disse que não acusou o Jonathan, que quem falou isso foi o delegado de polícia. Contou que quando foi prestar o seu depoimento na delegacia, o delegado afirmou que já sabia quem tinha matado os adolescentes. “Foi ele que me disse que tinha sido eles”.

A outra testemunha também ouvida em juízo, o senhor Alexandre Nunes Ferreira, disse que ele ouviu os disparos da tentativa de homicídio do Daniel, mas não viu quem efetuou esses disparos. Disse ainda que não ouviu o comentário no bairro, de que foi o recorrente Jonathan, quem efetuou os disparos contra Daniel da Cunha Rangel. Logo depois, ele disse que não sabe quem matou o seu irmão e o outro adolescente. Disse ainda que o réu Jonathan não estava mais no bairro.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Lázaro, também recorrente, disse que, no minuto 14, o Jonathan não estava em Anchieta no final de semana dos dias 14 e 15 de março de 2020, porque eu justamente tinha ido buscar o filho dele para vir ficar uns tempos aqui com a gente. O Jonathan não foi para Anchieta, e sim eu, junto com minha esposa e meus dois filhos de carro, e o Jonathan ficou em Colatina. Levei o filho de Jonathan para Colatina.

O MP, na denúncia, para justificar, disse que existia uma associação entre os recorrentes, para alegar que essa tentativa de homicídio e esses homicídios consumados foram por conta de uma disputa de tráfico de drogas. Porém, não há nenhuma ação criminal para apurar tal crime envolvendo os recorrentes. Inclusive, tramitou na Comarca de Colatina, posteriormente aos fatos, um processo criminal envolvendo os recorrentes Jonathan e Lázaro. Contudo, não foi reconhecida a associação entre eles.

Portanto, o recorrente, ele deve ser absolvido com fundamento no artigo 415, inciso 2, do Código de Processo Penal, uma vez que restou devidamente provado não ter sido ele o autor dos crimes, muito menos partícipe dos fatos delituosos descritos na denúncia.

E subsidiariamente, requer a impronúncia do recorrente, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal, vez que não há nos autos indícios de autoria dos crimes, salientando ainda que a dúvida, ela deve ser utilizada, como muito bem pontuou a minha colega advogada, a doutora Fernanda, em favor do recorrente, ou melhor, a dúvida, ela deve ser utilizada para impronunciar o recorrente. Eu agradeço a oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento as advogadas que fizeram uso da Tribuna, e elas trazem algumas questões que eu preciso fazer uma análise, eu peço o retorno dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 26/07/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Como relatado, trata-se Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOHNATHAN MOURA E SILVA E OUTROS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM
JUIZ

DE DIREITO DA 2
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
as fls. 1085/ss.
,
que, em síntese, norteou a pronúncia dos recorrentes em razão da constatação da materialidade e indícios de autoria.

JOHNATHAN MOURA E SILVA E OUTROS

aduz, no recurso apresentado (fls. 1103/ss.), que não há indícios de autoria que se projetam a seu desfavor, aptos para fins de pronúncia, de acordo com a prova produzida em juízo, embasando-se a decisão tão somente em depoimentos do Inquérito Policial.

LÁZARO DOS SANTOS LIMA
sustenta, às fls. 1104/ss., a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a inexistência de indícios de autoria que se projetam a seu desfavor, aptos para fins de pronúncia, de acordo com a prova produzida em juízo, apontando, para tanto, contradições nos depoimentos judiciais das testemunhas. Aduz, ainda, a impossibilidade de se pronunciar o réu tão somente com base nas provas produzidas no Inquérito Policial e requer a revogação da prisão preventiva.

LEONARDO DE SOUZA
e
DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
aduzem, por sua vez, no recurso de fls. 1165/ss., a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Almejam, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Em que pese os respeitáveis argumentos dos recorrentes, analisando detidamente os autos, verifico que os recursos não devem prosperar, conforme os seguintes termos:

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017).

Aplica-se, portanto, nesta fase, o princípio in dúbio pro societate, “não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado, constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia dos recorrentes, conforme consignado e fundamentado na decisão proferida pelo MM. Magistrado e na forma pleiteada pelo Parquet.

Narra a denúncia apresentada em desfavor dos recorridos, em síntese, que no dia 14/03/2020, por volta das 15h00, na comarca de Anchieta, os recorrentes JOHNATHAN MOURA E SILVA, vulgo “PITOCO”, e LAZARO DOS SANTOS LIMA, agindo de forma livre e consciente e em concurso, tentaram matar Daniel da Cunha Rangel, vulgo “Mascarado”, ao desferir aproximadamente 12 disparos de arma de fogo, somente não consumando a infração em razão de circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme consignado no Inquérito Policial, LÁZARO pilotava a moto e JOHNATHAN efetuou os disparos. Ademais, a motivação do crime seria porque Daniel estaria vendendo drogas em região dominada pelos recorrentes JOHNATHAN e LÁZARO.

Consta nos autos, ainda, que no dia 15/03/2020, por volta das 21h, também na comarca de Anchieta, os recorrentes JOHNATHAN, LÁZARO, LEONARDO (vulgo “LELEO”), DOUGLAS (vulgo “CARIOCA”) e LEANDRO (vulgo “NEGUEBA”), agindo de forma livre e consciente e em concurso, assassinaram e ocultaram os cadáveres dos adolescentes Carlos Eduardo Nunes Ferreira e Josenildo Souza Santos Junior, jogando os seus corpos na Lagoa Acaraí.

Conforme apurado, Carlos Eduardo e Josenildo eram usuários de drogas e traficavam para Daniel “Mascarado”, o que incomodava os recorrentes. Assim, após um desentendimento com SILVIO, este levou os adolescentes até os réus, juntamente com ROBERLAN.

Ao chegarem no local, estava LEANDRO e LEONARDO e, pouco tempo depois, também chegou DOUGLAS, os quais passaram a agredir os adolescentes. Em seguida, todos entraram dentro de um veículo que chegou ao local e saíram dali, indo, junto com JOHNATHAN e LAZARO para a Lagoa Acaraí, onde amarraram as vítimas, as mataram e tentaram ocultar os seus cadáveres.

Ante o exposto, fora imputado a
JOHNATHAN MOURA E SILVA e

LAZARO DOS SANTOS LIMA
a prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º inciso I (motivo torpe), c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal; e a
JOHNATHAN MOURA E SILVA, LAZARO DOS SANTOS LIMA, LEONARDO DE SOUZA E DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
cometimento dos delitos capitulados no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de melo cruel) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas), duas vezes, e no art. 211, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Compulsando os autos verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelos Boletins de Ocorrência, termos do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 269 e 270) e Laudo de Exame de Encontro de Cadáveres (fls. 296/307 e 925/937).

Nesse ponto, destaco que, em que pese a defesa de LEONARDO e DOUGLAS sustentar a ausência de materialidade, dada a causa da morte como inconclusiva, isso pode ter ocorrido em razão das várias lesões suportadas pelos adolescentes, bem como o avançado estado de putrefação em que os corpos foram encontrados. Somado a isso, não há como alegar naturalidade ou acidente considerando que os corpos foram encontrados com os membros amarrados nas costas, com o nítido intuito de dificultar ou impossibilitar a defesa das vítimas. Portanto, indene de dúvidas a ocorrência de homicídio e, consequentemente, a materialidade dos fatos ora apurados.

A respeito dos
indícios de autoria,
aptos para fins de pronúncia, relembro que, nessa fase, basta a existência de elementos indicativos – e não um juízo de certeza.

Inclusive, segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza
.

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. (
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751.)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

E, após a instrução processual, afere-se que foram demonstrados indícios suficientes da autoria dos delitos ora investigados, conforme passo a expor.

As testemunhas Daniel Coutinho Mourão e Roberlan Teixeira Pinto, pessoas que estava junto das vítimas no dia dos fatos narrados, informaram, em sede de Inquérito Policial, exatamente o descrito na denúncia (fl. 17/18 e 65/66).

Também em sede policial, Daniel da Cunha Rangel (fl. 110) afirma que estava na quadra do bairro esperando um colega quando visualizou uma motocicleta de cor azul clara e dois indivíduos com capacete, sendo um deles JOHNATHAN. Informa, ainda, que este desceu da garupa da moto e passou a correr atrás da vítima, efetuando vários disparos. Narra que conseguiu fugir e que moradores da rua o contaram que JOHNATHAN e LÁZARO passaram portando armas de fogo apontadas para cima.

Sabe-se que os elementos colhidos em sede inquisitorial não podem ser utilizados isoladamente para embasar a decisão de pronuncia.
Ocorre que os mencionados relatos são corroborados pelos seguintes depoimentos judiciais:

"(...)
QUE é irmão do menor assassinado JOSENILDO. QUE o motivo da morte de seu irmão JOSENILDO é que os denunciados queriam pegar o DANIEL ("Mascarado") e também o menino que vendia para ele, que era o adolescente assassinado CARLOS EDUARDO (25min e 45seg; 33min e 52seg).
QUE como o seu irmão JOSENILDO estava andando com o CARLOS EDUARDO, acabaram pegando ele também, para não haver testemunha sobre a morte do CARLOS EDUARDO (25min e 45seg; 33min e 52seg). QUE CARLOS EDUARDO, adolescente que morreu junto com o seu irmão JOSENILDO, estava andando com o DANIEL ("Mascardo"), aí no sábado de tarde tentaram matar "Mascarado" e no domingo de tarde o JOSENILDO e o CARLOS EDUARDO desapareceram (26min e 55seg).
QUE havia comentários de que JHONATHAN ("PITOCO") e LAZARO tentaram matar DANIEL ("Mascarado"), utilizando uma motocicleta CG ISO, de cor azul, que pertencia uma pessoa de nome WILUAN (28min e 43seg).
QUE tem um amigo que estava do lado de DANIEL ("Mascarado") no dia que tentaram contra a vida dele. (29:31). QUE seu amigo, que não quer ser identificar por medo, lhe contou que quem atirou foi o "PITOCO" que estava na garupa da motocicleta enquanto o LAZARO a pilotava (29min e 43seo).
QUE o motivo de JHONATHAN ("PITOCO") e LÁZARO terem tentado contra a vida de DANIEL é pelo fato deste último estar atravessando (comercializando drogas no mesmo locai) aqueles primeiros no comércio de drogas no bairro de Nova Anchieta e Planalto. QUE JHONATHAN e LAZARO vendiam drogas e eram os donos do bairro de Nova Anchieta e Planalto (30min e 42seo: 34min e 3Sseo). QUE a última vez que seu irmão foi visto foi na tarde de domingo (32min e 29seg). QUE ROBÉRLAN que atraiu os adolescentes assassinados até os denunciados, em troca de dinheiro ou de alguma coisa (32min e 40sea). (...)”. (Depoimento de Felipe Lopes Nascimento, mídia no drive)

QUE é irmão do menor assassinado CARLOS EDUARDO NUNES FERREIRA (1h, 10min e 35seg). QUE no dia da tentativa de homicídio contra DANIEL (Mascarado) não viu nada, apenas ouviu o som dos disparos de arma de fogo, pois dava para ouvir de uma outra rua em que estava (1h, 11min, 45seg).
QUE no dia da morte dos adolescentes JOSENILDO e CARLOS EDUARDO percebeu que os denunciados JHONATHAN (“PITOCO”), “CARIOCA” e “PITOCO” sumiram do bairro (1h, 13min e 37seg.). QUE ouviu comentários que os denunciados quem mataram as vítimas (1h, 15min e 33seg; 1h, 23 min., 53 seg.).
QUE tem medo de prestar o depoimento, pois pode falar alguma coisa e eles (os denunciados) tentaram pegá-lo (1h, 15min., 45seg.)” (depoimento de Alexsander Nunes, mídia no drive).

Assim, vê-se que a decisão de pronuncia não se embasou unicamente em elementos informativos, mas também em depoimentos submetidos em sede de contraditório judicial.

Ainda quanto aos depoimentos acima transcritos, as contradições apontadas pelas defesas nos depoimentos de Felipe e Alexandre, aparentam ser, na verdade, apenas retratações de diferentes perspectivas, o que não os invalida.

Portanto, no que se refere ao acusado/recorrente
JOHNATHAN MOURA E SILVA
, os indícios de autoria se evidenciam em:

a) nos depoimentos prestados e acima transcritos, apontando o recorrente como um dos autores da tentativa de homicídio contra Daniel Mascarado, bem como dos homicídios de Carlos Eduardo e Josenildo; b) as fotografias apresentadas pelo recorrente não apontam a localidade em que foram tiradas e, portanto, não são suficientes para infirmar absolutamente os demais indícios apresentados nos autos; e c) em que pese a alegação de que teria vendido a moto azul, há depoimentos no sentido de que ele ainda estava em sua posse e fazendo uso da mesma.

Já para o acusado/recorrente
LÁZARO DOS SANTOS LIMA
, há indícios de autoria nos depoimentos prestados e acima transcritos, apontando o recorrente como um dos autores da tentativa de homicídio contra Daniel Mascarado, bem como dos homicídios de Carlos Eduardo e Josenildo;

Por fim, observa-se os indícios de autoria para os recorrentes
LEONARDO DE SOUZA e DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
no sentido em que os depoimentos prestados, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, apontam os recorrentes como autores dos homicídios de Carlos Eduardo e Josenildo.

Portanto, diante da ausência de certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de absolvição sumária ou impronúncia, deve mesmo ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

No que concerne às

qualificadoras,

também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, vejamos alguns julgados deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.
Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido. (TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva apresentada pelo recorrente LAZARO DOS SANTOS LIMA, entendo que ainda restam presentes os requisitos da cautelar, especialmente considerando: a) o seu cabimento, já que responde a título de dolo por crime previsto no art. 121, §2º, CP, delito cuja pena máxima em abstrata é superior a 04 (quatro) anos de reclusão; b) os já mencionados indícios de autoria e materialidade; e c) a garantia da ordem pública, considerando que o recorrente responde a outros processos criminais, bem como para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista o nítido temor que o estado de liberdade é capaz de impor às testemunhas – vide o exemplo do depoimento de Alexsander Nunes, acima transcrito.

Enfim, à luz de tais considerações

CONHEÇO DOS

RECURSOS

E NEGO-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE ABREU:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000542-12.2020.8.08.0004

RECORRENTE: JOHNATHAN MOURA E SILVA, LAZARO DOS SANTOS LIMA, LEONARDO DE SOUZA, DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CAROLINA DE PAULA MONTAGNOLI DA SILVA - ES29667-A
Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A, LUCELLI DA SILVA BARBOZA - ES34984-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOHNATHAN MOURA E SILVA E OUTROS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pelo
MM
JUIZ
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
as fls. 1085/ss.
,
que, em síntese, norteou a
pronúncia dos recorrentes em razão da
constatação da
materialidade e indícios de autoria
.

JOHNATHAN MOURA E SILVA E OUTROS

aduz, no recurso apresentado
(fls. 1103/
ss.
)
, que não há indícios de autoria que se projetam a seu desfavor, aptos para fins de pronúncia,
de
acordo com a prova produzida em juízo,
embasando-se a decisão tão somente em depoimentos do Inquérito Policial
.

LÁZARO DOS SANTOS LIMA

sustenta
,
às fls. 1104/
ss.
,
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a inexistência de
indícios de autoria que se projetam a seu desfavor, aptos para fins de pronúncia,
de
acordo com a prova produzida em juízo,
apontando, para tanto, contradições nos depoimentos judiciais das testemunhas. Aduz, ainda, a impossibilidade de se pronunciar o réu tão somente com base nas provas produzidas no Inquérito Policial e requer a revogação da prisão preventiva.

LEONARDO DE SOUZA
e
DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
aduzem, por sua vez, no recurso de fls. 1165/
ss.
, a ausência de indícios de autoria e materialidade.

A
lmejam, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Em que pese os respeitáveis argumentos dos recorrentes, analisando detidamente os autos, verifico que os recursos não devem prosperar, conforme os seguintes termos:

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017).

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dúbio pro societate, “não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado, constata-se a existência de provas suficientes para fins d
e
pronúncia do
s

recorrentes
,
conforme consignado e fundamentado na decisão proferida pelo MM. Magistrado e
na forma pleiteada pelo Parquet.

Narra a denúncia apresentada em desfavor dos recorridos, em síntese, que no dia 14/03/2020, por volta das 15h00, na comarca de Anchieta, os recorrentes
JOHNATHAN
MOURA E SILVA, vulgo “PITOCO”, e LAZARO DOS SANTOS LIMA, agindo de forma livre e consciente e em concurso, tentaram matar Daniel da Cunha Rangel, vulgo “Mascarado”, ao desferir aproximadamente 12 disparos de arma de fogo, somente não consumando a infração em razão de circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme consignado no Inquérito Policial, LÁZARO pilotava a moto e JOHNATHAN efetuou os disparos. Ademais, a motivação do crime seria porque Daniel estaria vendendo drogas em região dominada pelos recorrentes JOHNATHAN e LÁZARO.

Consta nos autos, ainda, que no dia 15/03/2020, por volta das 21h, também na comarca de Anchieta, os recorrentes JOHNATHAN, LÁZARO, LEONARDO (vulgo “LELEO”), DOUGLAS (vulgo “CARIOCA”) e LEANDRO (vulgo “NEGUEBA”), agindo de forma livre e consciente e em concurso, assassinaram e ocultaram os cadáveres
dos adolescentes

Carlos Eduardo Nunes Ferreira
e
Josenildo Souza Santos Junior
, jogando os seus corpos na Lagoa Acaraí.

Conforme apurado, Carlos Eduardo e Josenildo eram usuários de drogas e traficavam para Daniel “Mascarado”, o que incomodava os recorrentes. Assim, após um desentendimento com SILVIO, este levou os adolescentes até os réus, juntamente com ROBERLAN.

Ao chegarem no local, estava LEANDRO e LEONARDO e, pouco tempo depois, também chegou DOUGLAS, os quais
passaram a agredir
os adolescentes. Em seguida, todos entraram dentro de um veículo que chegou ao local e saíram dali, indo, junto com JOHNATHAN e LAZARO para a Lagoa Acaraí, onde amarraram as vítimas, as mataram e tentaram ocultar os seus cadáveres.

Ante o exposto, fora imputado a
JOHNATHAN MOURA E SILVA
e
LAZARO DOS SANTOS LIMA
a prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º inciso I (motivo torpe), c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal; e a
JOHNATHAN MOURA E SILVA, LAZARO DOS SANTOS LIMA, LEONARDO DE SOUZA E DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
cometimento dos delitos capitulados no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de melo cruel) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas), duas vezes, e no art. 211, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Compulsando os autos verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo
s Boletins de Ocorrência,
termos do
Laudo de Exame Cadavérico (fls. 269 e 270) e Laudo de Exame de Encontro de Cadáveres (fls. 296/307 e 925/937).

Nesse ponto, destaco que, em que pese a defesa de LEONARDO e DOUGLAS sustent
ar
a ausência de materialidade, dada a causa da morte como inconclusiva, isso pode ter ocorrido em razão das várias lesões suportadas pelos adolescentes, bem como o avançado estado de putrefação em que os corpos foram encontrados. Somado a isso, não há como alegar naturalidade ou acidente considerando que os corpos foram encontrados com os membros amarrados nas costas, com o nítido intuito de dificultar ou impossibilitar a
defesa
das vítimas. Portanto, indene de dúvidas a ocorrência de homicídio e, consequentemente, a materialidade dos fatos ora apurados.

A respeito dos
indícios de autoria,
aptos para fins de pronúncia,
relembro que, nessa fase, basta a existência de elementos indicativos – e não um juízo de certeza.

I
nclusive, segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
.

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.
)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

E,
após a instrução processual, afere-se que
foram demonstrados
ind
í
cios suficientes da autoria dos delitos ora investigados,
conforme passo a expor.

A
s
testemunha
s
Daniel Coutinho Mourão
e Roberlan

Teixeira Pinto,
pessoas que estava junto das vítimas no dia dos fatos narrados,

informaram,
em sede de Inquérito Policial,
exatamente o descrito na denúncia

(fl. 17/
18 e 65/66
).

Também em sede policial, Daniel da Cunha Rangel (fl. 110) afirma que estava na
quadra do bairro
esperando um colega quando visualizou uma motocicleta de cor azul clara e dois indivíduos com capacete, sendo um deles JOHNATHAN. Informa, ainda, que este desceu da garupa da moto e passou a correr atrás da vítima, efetuando vários disparos. Narra que conseguiu fugir e que moradores da rua o contaram que JOHNATHAN e LÁZARO passaram
portando
armas de fogo apontadas para cima.

Sabe-se que os elementos colhidos em sede inquisitorial não podem ser utilizados isoladamente para embasar a decisão de pronuncia.
Ocorre que os mencionados relatos são corroborados pelos seguintes depoimentos judiciais:

"(...)
QUE é irmão do menor assassinado JOSENILDO. QUE o motivo da morte de seu irmão JOSENILDO é que os denunciados queriam pegar o DANIEL ("Mascarado") e também o menino que vendia para ele, que era o adolescente assassinado CARLOS EDUARDO (25min e 45seg; 33min e 52seg).
QUE como o seu irmão JOSENILDO estava andando com o CARLOS EDUARDO, acabaram pegando ele também, para não haver testemunha sobre a morte do CARLOS EDUARDO (25min e 45seg; 33min e 52seg). QUE CARLOS EDUARDO, adolescente que morreu junto com o seu irmão JOSENILDO, estava andando com o DANIEL ("Mascardo"), aí no sábado de tarde tentaram matar "Mascarado" e no domingo de tarde o JOSENILDO e o CARLOS EDUARDO desapareceram (26min e 55seg).
QUE havia comentários de que JHONATHAN ("PITOCO") e LAZARO tentaram matar DANIEL ("Mascarado"), utilizando uma motocicleta CG ISO, de cor azul, que pertencia uma pessoa de nome WILUAN (28min e 43seg).
QUE tem um amigo que estava do lado de DANIEL ("Mascarado") no dia que tentaram contra a vida dele. (29:31). QUE seu amigo, que não quer ser identificar por medo, lhe contou que quem atirou foi o "PITOCO" que estava na garupa da motocicleta enquanto o LAZARO a pilotava (29min e 43seo).
QUE o motivo de JHONATHAN ("PITOCO") e LÁZARO terem tentado contra a vida de DANIEL é pelo fato deste último estar atravessando (comercializando drogas no mesmo locai) aqueles primeiros no comércio de drogas no bairro de Nova Anchieta e Planalto. QUE JHONATHAN e LAZARO vendiam drogas e eram os donos do bairro de Nova Anchieta e Planalto (30min e 42seo: 34min e 3Sseo). QUE a última vez que seu irmão foi visto foi na tarde de domingo (32min e 29seg). QUE ROBÉRLAN que atraiu os adolescentes assassinados até os denunciados, em troca de dinheiro ou de alguma coisa (32min e 40sea). (...)”. (Depoimento de Felipe Lopes Nascimento, mídia no drive)

QUE é irmão do menor assassinado CARLOS EDUARDO NUNES FERREIRA (1h, 10min e 35seg). QUE no dia da tentativa de homicídio contra DANIEL (Mascarado) não viu nada, apenas ouviu o som dos disparos de arma de fogo, pois dava para ouvir de uma outra rua em que estava (1h, 11min, 45seg).
QUE no dia da morte dos adolescentes JOSENILDO e CARLOS EDUARDO percebeu que os denunciados JHONATHAN (“PITOCO”), “CARIOCA” e “PITOCO” sumiram do bairro (1h, 13min e 37seg.). QUE ouviu comentários que os denunciados quem mataram as vítimas (1h, 15min e 33seg; 1h, 23 min., 53 seg.).
QUE tem medo de prestar o depoimento, pois pode falar alguma coisa e eles (os denunciados) tentaram pegá-lo (1h, 15min., 45seg.)” (depoimento de Alexsander Nunes, mídia no drive).

Assim,
vê-se que a decisão de pronuncia não se embasou unicamente em elementos informativos, mas também em depoimentos submetidos em sede de contraditório judicial.

Ainda quanto aos depoimentos acima transcritos, as contradições apontadas pelas defesas nos depoimentos de Felipe e Alexandre, aparentam ser, na verdade, apenas retratações de diferentes perspectivas, o que não os invalida.

Portanto
,
n
o que se refere ao acusado/recorrente
JOHNATHAN MOURA E SILVA
,
os
indícios
de autoria
se evidenciam em:

a)
nos depoimentos prestados e acima transcritos, apontando o recorrente como um dos autores da tentativa de homicídio contra Daniel Mascarado, bem como dos homicídios de Carlos Eduardo e Josenildo;

b) as fotografias apresentadas pelo recorrente não apontam a localidade em que foram tiradas e, portanto, não são suficientes para infirmar absolutamente os demais indícios apresentados nos autos;
e c) em que pese a alegação de que teria vendido a moto azul, há depoimentos no sentido de que ele ainda estava em sua posse e fazendo uso da mesma.

Já para o acusado/recorrente
LÁZARO DOS SANTOS LIMA
, há indícios de autoria nos depoimentos prestados e acima transcritos, apontando o recorrente como um dos autores da tentativa de homicídio contra Daniel Mascarado, bem como dos homicídios de Carlos Eduardo e Josenildo;

Por fim, observa-se os indícios de autoria para os recorrentes
LEONARDO DE SOUZA
e
DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
no sentido em que os depoimentos prestados, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, apontam os recorrentes como autores dos homicídios de Carlos Eduardo e Josenildo.

Portanto, diante da ausência de certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de absolvição sumária ou impronúncia, deve mesmo ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

No que concerne à
s
qualificadora
s
,

também aplica-se, in casu, o princípio do
in dubio pro societate
,
e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, vejamos alguns julgados deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.
Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva apresentada pelo recorrente LAZARO DOS SANTOS LIMA,
entendo que ainda restam presentes os requisitos da cautelar, especialmente considerando: a) o seu cabimento, já que responde a título de dolo por crime previsto no art. 121, §2º, CP, delito cuja pena máxima em abstrata é superior a 04 (quatro) anos de reclusão; b) os já mencionados indícios de autoria e materialidade; e c) a garantia da ordem pública, considerando que o recorrente responde a outros processos criminais, bem como para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista o nítido temor que o estado de liberdade é capaz de impor às testemunhas – vide o exemplo do depoimento de
Alexsander Nunes,
acima transcrito.

Enfim,
à luz de tais considerações
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)